Tribunal: TJDFT
Processo: 0011170-56.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011170-56.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 43723291, a Contadoria Judicial anexou os cálculos relativos a DAMIÃO NUNES VASSALO, GIL JOSÉ DA COSTA, GISLEIDE MARIA DA COSTA, SEBASTIÃO BARBOZA DE OLIVEIRA e WASHINGTON LUIZ LEITÃO DA SILVA, e dos sucessores de AFONSO LOPES DA SILVA, OSMAR RODRIGUES MIRANDA, JAIR DE SIQUEIRA e EDUARDO LOURENÇO DE OLIVEIRA, nas proporções indicadas nas decisões de ID: 35642648 e 37791257, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, a fim de retificar o PCT No 0021278-71.2012.8.07.0000, expedido em favor deles, observando-se o contido no ID: 42234036. Intimado sobre os cálculos da Contadoria Judicial, o SINDIRETA não anuiu com as quantias (ID: 44175480), aos seguintes argumentos: “a) cálculos dos substituídos com valores nominais e períodos divergentes dos apresentados no ID 28334007, objeto de concordância entre as partes (ID 29193458); b) a não observância dos critérios de correção monetária e juros estabelecidos na decisão de ID 42234036, no qual estabeleceu IPCAE até 08/12/2021, juros da caderneta de poupança no período de 04/05/2012 até 08/12/2021 e tão somente a SELIC no período posterior”. O DF, no ID: 45775705, concordou com as alegações do exequente. Dessa forma, os autos retornaram à Contadoria Judicial para esclarecimentos, oportunidade em que juntou manifestação técnica (ID: 46959676). Digam as partes sobre o parecer técnico da Contadoria Judicial. I. Brasília, 23 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador